Tribunal: TJDFT
Processo: 0738518-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Homologação judicial. Audiência. Necessidade. Reclamação julgada procedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação de decisão que homologou acordo de não persecução penal sem que realizada audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o juiz pode homologar o ANPP sem realizar a audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP.
III. Razões de decidir
3. O acordo de não persecução penal - ANPP deve, por expressa previsão legal, ser homologado em audiência, por juiz competente, que examinará, além dos aspectos formais e legais, a voluntariedade do investigado (art. 28-A, § 4o, do CPP). Não pode o juiz dispensá-la ao fundamento de garantir celeridade e economia processual. Se não realizada, há ofensa ao princípio da legalidade.
IV. Dispositivo
4. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 28-A, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989964, 0700656 70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. em 11/04/2025, Acórdão 2007482, 0715191-04.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. em 05/06/2025.